Tribunal: TJBA
Processo: 8072682-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072682-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DALVA DIONISIO MENEZES Advogado(s): ANA CAROLINA BITTENCOURT MENEZES ROCHA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IPTU. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. A exceção de pré-executividade é meio processual excepcional que admite o exame de matérias de ordem pública, sem a necessidade de garantia do juízo, desde que fundadas em prova documental pré-constituída. A alegação de ilegitimidade passiva para figurar no polo da execução fiscal fundada em cobrança de IPTU exige comprovação inequívoca da ausência de vínculo jurídico com o imóvel, o que não se evidenciou nos autos. A existência de escritura pública de compra e venda em nome da executada demonstra, ainda que em tese, sua relação com o imóvel, afastando a alegação de ilegitimidade em sede de cognição sumária. A presunção de liquidez e certeza da CDA não foi elidida por documentos suficientes, sendo incabível o exame da alegada nulidade do título sem a necessária instrução probatória. Ausentes os requisitos para o acolhimento da objeção de não executividade, impõe-se a manutenção da decisão que a rejeitou. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072682-59.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante - DALVA DIONISIO MENEZES e como Agravado - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. Acordam os desembargadores componentes da turma julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, negar provimento ao presente Agravo de Instrumento, mantendo-se íntegra a decisão hostilizada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, BA. 2/S